Tribunal: TJMT
Processo: 0019132-11.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019132-11.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ALDMAR DA SILVA BARCELOS - CPF: 229.780.541-15 (APELADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ANTERIOR AO FATO GERADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, sob o fundamento de que a propriedade do imóvel foi transferida antes dos exercícios tributários
cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de IPTU em face de pessoa que não detinha a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel à época dos fatos geradores, bem
como se a matéria pode ser arguida em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando a
matéria pode ser comprovada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória
.

4
.
O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano, sendo contribuinte aquele que detém tais prerrogativas no momento da ocorrência do fato gerador, nos termos dos
arts
. 32 e 34 do CTN.

5.
A responsabilidade tributária deve recair sobre quem ostenta a condição de contribuinte à época dos fatos geradores, não sendo possível imputá-la a quem não mais possui vínculo jurídico com o imóvel.

6.
A prova documental consistente na matrícula do imóvel e em averbação decorrente de partilha em ação de divórcio demonstra a transferência da propriedade em momento anterior aos exercícios cobrados, evidenciando a ilegitimidade passiva.

7.
O cadastro imobiliário municipal não prevalece sobre o registro imobiliário, que goza de presunção de veracidade e publicidade, não sendo suficiente para atribuir responsabilidade tributária.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n
.
1020732-35.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.8.2025; TJMT, Apelação n
.
1005240-96.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 18.11.2025; TJMT,
Apelação n
.
1032675-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a propriedade do imóvel foi transferida antes dos exercícios tributários cobrados.
(Id
360275883
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.

Afirma que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU decorre do cadastro imobiliário municipal.

Defende que cabe ao contribuinte manter seus dados atualizados perante o fisco, sendo legítima a cobrança em face daquele constante no cadastro.

Sustenta que a exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discussão da matéria, por demandar dilação probatória.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id

360275884
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença. Contudo, é possível verificar que os argumentos apresentados destoam do fundamento adotado na decisão recorrida, uma vez que se concentram em questões relativas à inércia da Fazenda Pública, à prescrição intercorrente e à ausência de pressupostos processuais, sem enfrentar de forma específica a ilegitimidade passiva reconhecida pelo juízo de origem.
(Id
360275887
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar
acerca d
a ilegitimidade passiva da parte executada, em razão da ausência de propriedade do imóvel à época dos fatos geradores do IPTU.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 4949/2010, no valor total de R$ 21.978,83, referentes aos exercícios de 2006 a 2009.
(Id
360275855
).

No curso do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não era proprietária do imóvel que originou a cobrança, uma vez que o bem teria sido transferido ao seu ex-marido desde o ano de 2003, conforme matrícula imobiliária juntada aos autos.
(Id
360275875
).

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que restou comprovada, por meio da matrícula do imóvel, a transferência da propriedade em data anterior aos fatos geradores do tributo, concluindo que a executada não detinha a condição de sujeito passivo da obrigação tributária.
(Id
360275883
).

Contra essa sentença recorre o apelante alegando

a legitimidade passiva da executada e a validade da Certidão de Dívida Ativa, sustentando que a responsabilidade tributária não pode ser afastada
com base em alegações não oponíveis ao Fisco, pugnando, ao final, pela reforma da decisão e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
360275885
).

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pela parte executada refere-se à ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não detinha a propriedade do imóvel à época dos fatos geradores do IPTU, tratando-se, portanto, de questão que pode ser conhecida de ofício e que prescinde de dilação probatória.

No ponto, é possível verificar que a parte executada instruiu a exceção de
pré
-executividade com documentação idônea, consistente na matrícula do imóvel e no mandado judicial de averbação decorrente de sentença proferida em ação de divórcio.

Tais documentos, por sua natureza oficial e conteúdo registral, constituem prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a
transferência da propriedade em momento anterior aos fatos geradores, permitindo a análise da controvérsia sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPTU
tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, competindo aos
m
unicípios sua instituição e cobrança.

De igual modo, a legislação tributária
, nos artigos 32 e 34 do CTN,
estabelece que contribuinte do imposto pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Confira-se:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No entanto, no presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em face da parte executada, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança, de modo que a responsabilidade tributária deve recair sobre quem detinha a condição de contribuinte à época dos fatos geradores.

É possível verificar, ainda, que a parte executada, ao apresentar a exceção de
pré
-executividade, demonstrou, por meio da matrícula do imóvel juntada aos autos, bem como do mandado judicial de averbação decorrente de sentença proferida em ação de divórcio, que a propriedade do bem foi transferida ao seu ex-marido em 2
.
10
.
2003, por ocasião da partilha de bens.
(Id
360275880
).

Verifica-se, assim, que a transferência da titularidade ocorreu em momento muito anterior aos fatos geradores do IPTU executado, relativos aos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora o IPTU possa ter como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a responsabilidade pelo crédito tributário deve observar a efetiva titularidade ou relação jurídica com o bem à época do fato gerador, não podendo ser imputada a quem não mais detinha a propriedade.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.IPTU.ILEGITIMIDADEPASSIVA.TRANSFERÊNCIADA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PROVA INEQUÍVOCA. CDA DESCONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A
responsabilidade tributária pelo IPTU incide sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, conforme o art. 34 do CTN, sendo o fato gerador definido pelo art. 32 do mesmo diploma legal.

4. A comprovação da transferência da propriedade do imóvel em 6.7.2021, mediante matrícula registrada e certidão emitida pelo Município com a inclusão do nome da adquirente Camila de Arruda Benevides como contribuinte da CDA 3033/2019, constitui prova inequívoca da ilegitimidade passiva do apelado.
(...). (TJMT
1020732-35.2019.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
8
.
2025
).

(...)
O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel urbano, nos termos do art. 32 do CTN, sendo ilegítima a cobrança do tributo em face de quem não mais detinha referidas prerrogativas à época dos fatos geradores.
(...). (TJMT

1005240-96.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
11
.
2025
).

Embora o apelante alegue que, nos cadastros municipais, o imóvel permanecia vinculado à executada, tal circunstância não se sobrepõe à comprovação da transferência da propriedade regularmente averbada em matrícula, sobretudo quando inexistem elementos que demonstrem a manutenção de posse ou qualquer vínculo jurídico com o bem.
Neste sentido:

(...)
o cadastro tributário municipal não constitui prova hábil da propriedade ou titularidade do imóvel,
especialmente quando confrontado com certidão oficial do Registro de Imóveis que atesta situação diversa.
(...). (TJMT
1032675-70.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior
,
j.
14
.
11
.
2025
).

Dessa forma, o simples cadastro fiscal em nome da executada não é suficiente para afastar a prova constante do registro imobiliário, o qual goza de presunção de veracidade e publicidade perante terceiros, inclusive a Administração Pública.

Diante desse cenário, correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada e extinguiu a execução fiscal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026